Tribunal: STF
Processo: Pet 423
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-26
Data de publicação: 1991-04-26

Ementa:
"Habeas-Corpus":  julgamento  no  S.T.F.:   intervenção   do

querelante: garantias constitucionais do devido  processo  legal,  do

contraditorio e da ampla defesa dos litigantes.
          EM "HABEAS-CORPUS" IMPETRADO EM FAVOR DO QUERELADO CONTRA
DECISÃO QUE RECEBEU A QUEIXA, E IRRECUSAVEL A INTERVENÇÃO DO
QUERELANTE, QUE COMPARECE AO FEITO PARA OFERECER RAZOES ESCRITAS E
SUSTENTA-LAS ORALMENTE.
          DIFERENTEMENTE DO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE
NÃO E PARTE NO PROCESSO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA, O QUERELANTE - AINDA
QUE NÃO SEJA O SUJEITO DA PRETENSAO PUNITIVA DEDUZIDA, SEMPRE
ESTATAL -, E TITULAR DO DIREITO DE AÇÃO PENAL PRIVADA E PARTE NA
CONSEQUENTE RELAÇÃO PROCESSUAL.
          AINDA QUE, FORMALMENTE, O QUERELANTE NÃO SEJA PARTE NA
RELAÇÃO PROCESSUAL DO "HABEAS-CORPUS", NÃO SE LHE PODE NEGAR A
QUALIDADE DE LITIGANTE, SE, DADO O OBJETO DA IMPETRAÇÃO, NO
JULGAMENTO SE PODERA DECIDIR DA OCORRENCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
PENAL PRIVADA, DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO QUAL O QUERELANTE SE
AFIRMA TITULAR; SIMILITUDE DO PROBLEMA COM A QUESTÃO DO
LITISCONSORCIO PASSIVO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, ENTRE A AUTORIDADE
COATORA E O BENEFICIARIO DO ATO IMPUGNADO.
          A SUBSTITUIÇÃO PELO "HABEAS-CORPUS" DO RECURSO CABIVEL
CONTRA DECISÃO TOMADA NO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO E FACULDADE QUE
NÃO SE TEM RECUSADO A DEFESA; MAS, A UTILIZAÇÃO DO "HABEAS-CORPUS"
AO INVES DO RECURSO NÃO AFETA A IDENTIDADE SUBSTANCIAL DO LITIGIO
SUBJACENTE, E NÃO PODE EXPLICAR O ALIJAMENTO, DA DISCUSSÃO JUDICIAL
DELE, DO TITULAR DA ACUSAÇÃO CONTRA O PACIENTE, SE UTILIZADA A VIA
DO RECURSO CABIVEL NO PROCESSO CONDENATÓRIO, NO PROCEDIMENTO TERIA,
A POSIÇÃO DE RECORRIDO, COM TODAS AS FACULDADES PROCESSUAIS A ELA
INERENTES.
          DADA A SUPREMACIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO "DUE
PROCESS" E SEUS COROLARIOS (V.G., CF, ART. 5., LIII A LVII E ART.
93, IX) OUTORGADAS A QUEM QUER QUE SEJA O SUJEITO DO LITIGIO
SUBSTANCIAL POSTO EM JUÍZO -, CUMPRE AMOLDAR A EFETIVIDADE DELAS A
INTERPRETAÇÃO DA VETUSTA DISCIPLINA LEGAL DO "HABEAS-CORPUS": AS
LEIS E QUE SE DEVEM INTERPRETAR CONFORME A CONSTITUIÇÃO E NÃO, O
CONTRARIO.